Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. COPROPRIEDADE. EX-CÔNJUGE EXECUTADO. MEAÇÃO. CONSTRIÇÃO. INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. TERMO DE PENHORA. RETIFICAÇÃO. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE A COTA-PARTE DO EXECUTADO. NULIDADES IMPUTADAS AO TRÂNSITO DO PROCESSO PRINCIPAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). MATÉRIAS ESTRANHAS AO ALCANCE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. COGNIÇÃO LIMITADA. ARGUIÇÃO RESERVADA AO EXECUTADO NO BOJO DA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINARIAMENTE PROVIDO DO EFEITO. PEDIDO. RETIFICAÇÃO DO TERMO DE PENHORA. REALIZAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSCITAÇÃO. PLEITO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO ATINENTE AO PROCESSO PRINCIPAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez retificado o termo de penhora no curso da lide principal, de modo que a constrição ao imóvel não mais recai sobre a cota-parte da apelante, não se encontrando a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a retificação.
3. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido na ação principal, notadamente porque, além de perfazerem ações autônomas e distintas, o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública.
3. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de constrição judicial nas hipóteses alinhadas pelo legislador (CPC, art. 674), e, conquanto destinada a modular o alcance subjetivo da coisa julgada, prevenindo que alcance terceiro estranho à relação processual da qual emergira, não encerra o instrumento adequado para o terceiro, assumindo a defesa da parte, suscitar nulidades processuais e, outrossim, excessos de execução hábeis a macular a higidez da relação executiva da qual não participara, porquanto a ninguém é lícito assumir a defesa de outrem (CPC, art. 18)
4. A cônjuge ou ex-cônjuge está legitimada a aviar embargos de terceiro com o desiderato de defender sua meação quando alcançada por ato constritivo derivado de processo cuja composição subjetiva não integra, pois, não integrando a composição da execução, não pode ter seu patrimônio exclusivo expropriado por não se coadunar essa realização com o devido processo legal, não a assistindo lastro, contudo, para, por via transversa, transmudando os embargos de terceiro em embargos do devedor e assumindo a defesa do executado, debater o débito exequendo ou o título que aparelha a execução da qual emergira a constrição que atingira também seu patrimônio pessoal, pois não a assiste estofo subjacente para defender em nome próprio direito alheio (CPC, arts. 18 e 674).
5. Apelação e recurso adesivo parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos. Sentença mantida. Unânime.